Tribunal: STF
Processo: Pet 3388
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-19
Data de publicação: 2009-03-19

Ementa:
AÇÃO POPULAR. DEMARCAÇÃO DA TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO 
   SOL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO- 
   DEMARCATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 231 E 232 DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL, BEM COMO DA LEI Nº 6.001/73 E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. 
   CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PORTARIA Nº 534/2005, DO 
   MINISTRO DA JUSTIÇA, ASSIM COMO DO DECRETO PRESIDENCIAL 
   HOMOLOGATÓRIO. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO INDÍGENA DA ÁREA DEMARCADA,
   EM SUA TOTALIDADE. MODELO CONTÍNUO DE DEMARCAÇÃO. 
   CONSTITUCIONALIDADE. REVELAÇÃO DO REGIME CONSTITUCIONAL DE 
   DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO 
   ESTATUTO JURÍDICO DA CAUSA INDÍGENA. A DEMARCAÇÃO DAS TERRAS 
   INDÍGENAS COMO CAPÍTULO AVANÇADO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. 
   INCLUSÃO COMUNITÁRIA PELA VIA DA IDENTIDADE ÉTNICA. VOTO DO RELATOR 
   QUE FAZ AGREGAR AOS RESPECTIVOS FUNDAMENTOS SALVAGUARDAS 
   INSTITUCIONAIS DITADAS PELA SUPERLATIVA IMPORTÂNCIA 
   HISTÓRICO-CULTURAL DA CAUSA. SALVAGUARDAS AMPLIADAS A PARTIR DE 
   VOTO-VISTA DO MINISTRO MENEZES DIREITO E DESLOCADAS PARA A PARTE 
   DISPOSITIVA DA DECISÃO.
1. AÇÃO NÃO CONHECIDA EM PARTE. Ação 
   não-conhecida quanto à pretensão autoral de excluir da área 
   demarcada o que dela já fora excluída: o 6º Pelotão Especial de 
   Fronteira, os núcleos urbanos dos Municípios de Uiramutã e Normandia,
   os equipamentos e instalações públicos federais e estaduais 
   atualmente existentes, as linhas de transmissão de energia elétrica 
   e os leitos das rodovias federais e estaduais também já existentes. 
   Ausência de interesse jurídico. Pedidos já contemplados na Portaria 
   nº 534/2005 do Ministro da Justiça. Quanto à sede do Município de 
   Pacaraima, cuida-se de território encravado na "Terra Indígena São 
   Marcos", matéria estranha à presente demanda. Pleito, por igual, não 
   conhecido.
2. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS NA AÇÃO POPULAR. 
   2.1. Nulidade dos atos, ainda que formais, tendo por objeto a 
   ocupação, o domínio e a posse das terras situadas na área indígena 
   Raposa Serra do Sol. Pretensos titulares privados que não são partes 
   na presente ação popular. Ação que se destina à proteção do 
   patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe (inciso 
   LXXIII do artigo 5º da Constituição Federal), e não à defesa de 
   interesses particulares. 2.2. Ilegitimidade passiva do Estado de 
   Roraima, que não foi acusado de praticar ato lesivo ao tipo de bem 
   jurídico para cuja proteção se preordena a ação popular. 
   Impossibilidade de ingresso do Estado-membro na condição de autor, 
   tendo em vista que a legitimidade ativa da ação popular é 
   tão-somente do cidadão. 2.3. Ingresso do Estado de Roraima e de 
   outros interessados, inclusive de representantes das comunidades 
   indígenas, exclusivamente como assistentes simples. 2.4. Regular 
   atuação do Ministério Público.
3. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO 
   PROCESSO ADMINISTRATIVO DEMARCATÓRIO. 3.1. Processo que observou as 
   regras do Decreto nº 1.775/96, já declaradas constitucionais pelo 
   Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança nº 24.045, da 
   relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Os interessados tiveram a 
   oportunidade de se habilitar no processo administrativo de 
   demarcação das terras indígenas, como de fato assim procederam o 
   Estado de Roraima, o Município de Normandia, os pretensos posseiros 
   e comunidades indígenas, estas por meio de petições, cartas e 
   prestação de informações. Observância das garantias constitucionais 
   do contraditório e da ampla defesa. 3.2. Os dados e peças de caráter 
   antropológico foram revelados e subscritos por profissionais de 
   reconhecidas qualificação científica e se dotaram de todos os 
   elementos exigidos pela Constituição e pelo Direito 
   infraconstitucional para a demarcação de terras indígenas, não sendo 
   obrigatória a subscrição do laudo por todos os integrantes do grupo 
   técnico (Decretos nos 22/91 e 1.775/96). 3.3. A demarcação 
   administrativa, homologada pelo Presidente da República, é "ato 
   estatal que se reveste da presunção juris tantum de legitimidade e 
   de veracidade" (RE 183.188, da relatoria do ministro Celso de Mello),
   além de se revestir de natureza declaratória e força 
   auto-executória. Não comprovação das fraudes alegadas pelo autor 
   popular e seu originário assistente.
4. O SIGNIFICADO DO 
   SUBSTANTIVO "ÍNDIOS" NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O substantivo "índios" 
   é usado pela Constituição Federal de 1988 por um modo 
   invariavelmente plural, para exprimir a diferenciação dos aborígenes 
   por numerosas etnias. Propósito constitucional de retratar uma 
   diversidade indígena tanto interétnica quanto intra-étnica. Índios 
   em processo de aculturação permanecem índios para o fim de proteção 
   constitucional. Proteção constitucional que não se limita aos 
   silvícolas, estes, sim, índios ainda em primitivo estádio de 
   habitantes da selva.
5. AS TERRAS INDÍGENAS COMO PARTE ESSENCIAL DO 
   TERRITÓRIO BRASILEIRO. 5.1. As "terras indígenas" versadas pela 
   Constituição Federal de 1988 fazem parte de um território 
   estatal-brasileiro sobre o qual incide, com exclusividade, o Direito 
   nacional. E como tudo o mais que faz parte do domínio de qualquer 
   das pessoas federadas brasileiras, são terras que se submetem 
   unicamente ao primeiro dos princípios regentes das relações 
   internacionais da República Federativa do Brasil: a soberania ou 
   "independência nacional" (inciso I do art. 1º da CF). 5.2. Todas as 
   "terras indígenas" são um bem público federal (inciso XI do art. 20 
   da CF), o que não significa dizer que o ato em si da demarcação 
   extinga ou amesquinhe qualquer unidade federada. Primeiro, porque as 
   unidades federadas pós-Constituição de 1988 já nascem com seu 
   território jungido ao regime constitucional de preexistência dos 
   direitos originários dos índios sobre as terras por eles 
   "tradicionalmente ocupadas". Segundo, porque a titularidade de bens 
   não se confunde com o senhorio de um território político. Nenhuma 
   terra indígena se eleva ao patamar de território político, assim 
   como nenhuma etnia ou comunidade indígena se constitui em unidade 
   federada. Cuida-se, cada etnia indígena, de realidade sócio-cultural,
   e não de natureza político-territorial.
6. NECESSÁRIA LIDERANÇA 
   INSTITUCIONAL DA UNIÃO, SEMPRE QUE OS ESTADOS E MUNICÍPIOS ATUAREM 
   NO PRÓPRIO INTERIOR DAS TERRAS JÁ DEMARCADAS COMO DE AFETAÇÃO 
   INDÍGENA. A vontade objetiva da Constituição obriga a efetiva 
   presença de todas as pessoas federadas em terras indígenas, desde 
   que em sintonia com o modelo de ocupação por ela concebido, que é de 
   centralidade da União. Modelo de ocupação que tanto preserva a 
   identidade de cada etnia quanto sua abertura para um relacionamento 
   de mútuo proveito com outras etnias indígenas e grupamentos de 
   não-índios. A atuação complementar de Estados e Municípios em terras 
   já demarcadas como indígenas há de se fazer, contudo, em regime de 
   concerto com a União e sob a liderança desta. Papel de centralidade 
   institucional desempenhado pela União, que não pode deixar de ser 
   imediatamente coadjuvado pelos próprios índios, suas comunidades e 
   organizações, além da protagonização de tutela e fiscalização do 
   Ministério Público (inciso V do art. 129 e art. 232, ambos da 
   CF).
	7. AS TERRAS INDÍGENAS COMO CATEGORIA JURÍDICA DISTINTA DE 
   TERRITÓRIOS INDÍGENAS. O DESABONO CONSTITUCIONAL AOS VOCÁBULOS 
   "POVO", "PAÍS", "TERRITÓRIO", "PÁTRIA" OU "NAÇÃO" INDÍGENA. Somente 
   o "território" enquanto categoria jurídico-política é que se põe 
   como o preciso âmbito espacial de incidência de uma dada Ordem 
   Jurídica soberana, ou autônoma. O substantivo "terras" é termo que 
   assume compostura nitidamente sócio-cultural, e não política. A 
   Constituição teve o cuidado de não falar em territórios indígenas, 
   mas, tão-só, em "terras indígenas". A traduzir que os "grupos", 
   "organizações", "populações" ou "comunidades" indígenas não 
   constituem pessoa federada. Não formam circunscrição ou instância 
   espacial que se orne de dimensão política. Daí não se reconhecer a 
   qualquer das organizações sociais indígenas, ao conjunto delas, ou à 
   sua base peculiarmente antropológica a dimensão de instância 
   transnacional. Pelo que nenhuma das comunidades indígenas 
   brasileiras detém estatura normativa para comparecer perante a Ordem 
   Jurídica Internacional como "Nação", "País", "Pátria", "território 
   nacional" ou "povo" independente. Sendo de fácil percepção que todas 
   as vezes em que a Constituição de 1988 tratou de "nacionalidade" e 
   dos demais vocábulos aspeados (País, Pátria, território nacional e 
   povo) foi para se referir ao Brasil por inteiro.
8. A DEMARCAÇÃO 
   COMO COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO DA UNIÃO. Somente à União, por 
   atos situados na esfera de atuação do Poder Executivo, compete 
   instaurar, sequenciar e concluir formalmente o processo demarcatório 
   das terras indígenas, tanto quanto efetivá-lo materialmente, nada 
   impedindo que o Presidente da República venha a consultar o Conselho 
   de Defesa Nacional (inciso III do § 1º do art. 91 da CF), 
   especialmente se as terras indígenas a demarcar coincidirem com 
   faixa de fronteira. As competências deferidas ao Congresso Nacional, 
   com efeito concreto ou sem densidade normativa, exaurem-se nos 
   fazeres a que se referem o inciso XVI do art. 49 e o § 5º do art. 
   231, ambos da Constituição Federal.
9. A DEMARCAÇÃO DE TERRAS 
   INDÍGENAS COMO CAPÍTULO AVANÇADO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. Os 
   arts. 231 e 232 da Constituição Federal são de finalidade 
   nitidamente fraternal ou solidária, própria de uma quadra 
   constitucional que se volta para a efetivação de um novo tipo de 
   igualdade: a igualdade civil-moral de minorias, tendo em vista o 
   proto-valor da integração comunitária. Era constitucional 
   compensatória de desvantagens historicamente acumuladas, a se 
   viabilizar por mecanismos oficiais de ações afirmativas. No caso, os 
   índios a desfrutar de um espaço fundiário que lhes assegure meios 
   dignos de subsistência econômica para mais eficazmente poderem 
   preservar sua identidade somática, linguística e cultural. Processo 
   de uma aculturação que não se dilui no convívio com os não-índios, 
   pois a aculturação de que trata a Constituição não é perda de 
   identidade étnica, mas somatório de mundividências. Uma soma, e não 
   uma subtração. Ganho, e não perda. Relações interétnicas de mútuo 
   proveito, a caracterizar ganhos culturais incessantemente 
   cumulativos. Concretização constitucional do valor da inclusão 
   comunitária pela via da identidade étnica. 
10. O FALSO ANTAGONISMO 
   ENTRE A QUESTÃO INDÍGENA E O DESENVOLVIMENTO. Ao Poder Público de 
   todas as dimensões federativas o que incumbe não é subestimar, e 
   muito menos hostilizar comunidades indígenas brasileiras, mas tirar 
   proveito delas para diversificar o potencial econômico-cultural dos 
   seus territórios (dos entes federativos). O desenvolvimento que se 
   fizer sem ou contra os índios, ali onde eles se encontrarem 
   instalados por modo tradicional, à data da Constituição de 1988, 
   desrespeita o objetivo fundamental do inciso II do art. 3º da 
   Constituição Federal, assecuratório de um tipo de "desenvolvimento 
   nacional" tão ecologicamente equilibrado quanto humanizado e 
   culturalmente diversificado, de modo a incorporar a realidade 
   indígena.
11. O CONTEÚDO POSITIVO DO ATO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS 
   INDÍGENAS. 11.1. O marco temporal de ocupação. A Constituição 
   Federal trabalhou com data certa -- a data da promulgação dela 
   própria (5 de outubro de 1988) -- como insubstituível referencial 
   para o dado da ocupação de um determinado espaço geográfico por essa 
   ou aquela etnia aborígene; ou seja, para o reconhecimento, aos 
   índios, dos direitos originários sobre as terras que 
   tradicionalmente ocupam. 11.2. O marco da tradicionalidade da 
   ocupação. É preciso que esse estar coletivamente situado em certo 
   espaço fundiário também ostente o caráter da perdurabilidade, no 
   sentido anímico e psíquico de continuidade etnográfica. A 
   tradicionalidade da posse nativa, no entanto, não se perde onde, ao 
   tempo da promulgação da Lei Maior de 1988, a reocupação apenas não 
   ocorreu por efeito de renitente esbulho por parte de não-índios. 
   Caso das "fazendas" situadas na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, 
   cuja ocupação não arrefeceu nos índios sua capacidade de resistência 
   e de afirmação da sua peculiar presença em todo o complexo 
   geográfico da "Raposa Serra do Sol". 11.3. O marco da concreta 
   abrangência fundiária e da finalidade prática da ocupação 
   tradicional. Áreas indígenas são demarcadas para servir 
   concretamente de habitação permanente dos índios de uma determinada 
   etnia, de par com as terras utilizadas para suas atividades 
   produtivas, mais as "imprescindíveis à preservação dos recursos 
   ambientais necessários a seu bem-estar" e ainda aquelas que se 
   revelarem "necessárias à reprodução física e cultural" de cada qual 
   das comunidades étnico-indígenas, "segundo seus usos, costumes e 
   tradições" (usos, costumes e tradições deles, indígenas, e não usos, 
   costumes e tradições dos não-índios). Terra indígena, no imaginário 
   coletivo aborígine, não é um simples objeto de direito, mas ganha a 
   dimensão de verdadeiro ente ou ser que resume em si toda 
   ancestralidade, toda coetaneidade e toda posteridade de uma etnia. 
   Donde a proibição constitucional de se remover os índios das terras 
   por eles tradicionalmente ocupadas, assim como o reconhecimento do 
   direito a uma posse permanente e usufruto exclusivo, de parelha com 
   a regra de que todas essas terras "são inalienáveis e indisponíveis, 
   e os direitos sobre elas, imprescritíveis" (§ 4º do art. 231 da 
   Constituição Federal). O que termina por fazer desse tipo 
   tradicional de posse um heterodoxo instituto de Direito 
   Constitucional, e não uma ortodoxa figura de Direito Civil. Donde a 
   clara intelecção de que OS ARTIGOS 231 E 232 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
   CONSTITUEM UM COMPLETO ESTATUTO JURÍDICO DA CAUSA INDÍGENA. 11.4. O 
   marco do conceito fundiariamente extensivo do chamado "princípio da 
   proporcionalidade". A Constituição de 1988 faz dos usos, costumes e 
   tradições indígenas o engate lógico para a compreensão, entre outras,
   das semânticas da posse, da permanência, da habitação, da produção 
   econômica e da reprodução física e cultural das etnias nativas. O 
   próprio conceito do chamado "princípio da proporcionalidade", quando 
   aplicado ao tema da demarcação das terras indígenas, ganha um 
   conteúdo peculiarmente extensivo. 
12. DIREITOS "ORIGINÁRIOS". Os 
   direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam 
   foram constitucionalmente "reconhecidos", e não simplesmente 
   outorgados, com o que o ato de demarcação se orna de natureza 
   declaratória, e não propriamente constitutiva. Ato declaratório de 
   uma situação jurídica ativa preexistente. Essa a razão de a Carta 
   Magna havê-los chamado de "originários", a traduzir um direito mais 
   antigo do que qualquer outro, de maneira a preponderar sobre 
   pretensos direitos adquiridos, mesmo os materializados em escrituras 
   públicas ou títulos de legitimação de posse em favor de não-índios. 
   Atos, estes, que a própria Constituição declarou como "nulos e 
   extintos" (§ 6º do art. 231 da CF).
13. O MODELO PECULIARMENTE 
   CONTÍNUO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS. O modelo de demarcação 
   das terras indígenas é orientado pela ideia de continuidade. 
   Demarcação por fronteiras vivas ou abertas em seu interior, para que 
   se forme um perfil coletivo e se afirme a auto-suficiência econômica 
   de toda uma comunidade usufrutuária. Modelo bem mais serviente da 
   ideia cultural e econômica de abertura de horizontes do que de 
   fechamento em "bolsões", "ilhas", "blocos" ou "clusters", a evitar 
   que se dizime o espírito pela eliminação progressiva dos elementos 
   de uma dada cultura (etnocídio).
14. A CONCILIAÇÃO ENTRE TERRAS 
   INDÍGENAS E A VISITA DE NÃO-ÍNDIOS, TANTO QUANTO COM A ABERTURA DE 
   VIAS DE COMUNICAÇÃO E A MONTAGEM DE BASES FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO 
   DE SERVIÇOS PÚBLICOS OU DE RELEVÂNCIA PÚBLICA. A exclusividade de 
   usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nas terras 
   indígenas é conciliável com a eventual presença de não-índios, bem 
   assim com a instalação de equipamentos públicos, a abertura de 
   estradas e outras vias de comunicação, a montagem ou construção de 
   bases físicas para a prestação de serviços públicos ou de relevância 
   pública, desde que tudo se processe sob a liderança institucional da 
   União, controle do Ministério Público e atuação coadjuvante de 
   entidades tanto da Administração Federal quanto representativas dos 
   próprios indígenas. O que já impede os próprios índios e suas 
   comunidades, por exemplo, de interditar ou bloquear estradas, cobrar 
   pedágio pelo uso delas e inibir o regular funcionamento das 
   repartições públicas.
15. A RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA ENTRE TERRAS 
   INDÍGENAS E MEIO AMBIENTE. Há perfeita compatibilidade entre meio 
   ambiente e terras indígenas, ainda que estas envolvam áreas de 
   "conservação" e "preservação" ambiental. Essa compatibilidade é que 
   autoriza a dupla afetação, sob a administração do competente órgão 
   de defesa ambiental.
16. A DEMARCAÇÃO NECESSARIAMENTE ENDÓGENA OU 
   INTRAÉTNICA. Cada etnia autóctone tem para si, com exclusividade, 
   uma porção de terra compatível com sua peculiar forma de organização 
   social. Daí o modelo contínuo de demarcação, que é monoétnico, 
   excluindo-se os intervalados espaços fundiários entre uma etnia e 
   outra. Modelo intraétnico que subsiste mesmo nos casos de etnias 
   lindeiras, salvo se as prolongadas relações amistosas entre etnias 
   aborígines venham a gerar, como no caso da Raposa Serra do Sol, uma 
   condivisão empírica de espaços que impossibilite uma precisa fixação 
   de fronteiras interétnicas. Sendo assim, se essa mais entranhada 
   aproximação física ocorrer no plano dos fatos, como efetivamente se 
   deu na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, não há como falar de 
   demarcação intraétnica, menos ainda de espaços intervalados para 
   legítima ocupação por não-índios, caracterização de terras estaduais 
   devolutas, ou implantação de Municípios.
17. COMPATIBILIDADE ENTRE 
   FAIXA DE FRONTEIRA E TERRAS INDÍGENAS. Há compatibilidade entre o 
   usufruto de terras indígenas e faixa de fronteira. Longe de se pôr 
   como um ponto de fragilidade estrutural das faixas de fronteira, a 
   permanente alocação indígena nesses estratégicos espaços em muito 
   facilita e até obriga que as instituições de Estado (Forças Armadas 
   e Polícia Federal, principalmente) se façam também presentes com 
   seus postos de vigilância, equipamentos, batalhões, companhias e 
   agentes. Sem precisar de licença de quem quer que seja para fazê-lo. 
   Mecanismos, esses, a serem aproveitados como oportunidade ímpar para 
   conscientizar ainda mais os nossos indígenas, instruí-los (a partir 
   dos conscritos), alertá-los contra a influência eventualmente malsã 
   de certas organizações não-governamentais estrangeiras, mobilizá-los 
   em defesa da soberania nacional e reforçar neles o inato sentimento 
   de brasilidade. Missão favorecida pelo fato de serem os nossos 
   índios as primeiras pessoas a revelar devoção pelo nosso País (eles, 
   os índios, que em toda nossa história contribuíram decisivamente 
   para a defesa e integridade do território nacional) e até hoje dar 
   mostras de conhecerem o seu interior e as suas bordas mais que 
   ninguém.
18. FUNDAMENTOS JURÍDICOS E SALVAGUARDAS INSTITUCIONAIS 
   QUE SE COMPLEMENTAM. Voto do relator que faz agregar aos respectivos 
   fundamentos salvaguardas institucionais ditadas pela superlativa 
   importância histórico-cultural da causa. Salvaguardas ampliadas a 
   partir de voto-vista do Ministro Menezes Direito e deslocadas, por 
   iniciativa deste, para a parte dispositiva da decisão. Técnica de 
   decidibilidade que se adota para conferir maior teor de 
   operacionalidade ao acórdão.